Tribunal: TJDFT
Processo: 0731022-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731022-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS LACERDA MODESTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 76280409, nos termos do art. 998, do CPC. Publique-se. Transitada m julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator